Tribunal: TJDFT
Processo: 0735746-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735746-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: GIOVANNA GABRIELA DO VALE VASCONCELOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da reclamação pré-processual de repactuação de dívidas n. 0726811-96.2024.8.07.0016 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos de mora nos termos do art. 104-D, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (id 205789539 dos autos originários). O agravante informa que as parcelas em trânsito podem ser descontadas. Explica que há a possibilidade de inexistir tempo hábil para que a fonte pagadora cumpra a solicitação de cancelamento da instituição financeira credora em razão do fechamento da folha de pagamento. Destaca que não pode cessar os descontos a qualquer momento pois essa providência depende da fonte pagadora. Defende a impossibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência liminar na fase pré-processual do procedimento de repactuação de dívidas. Esclarece que inexiste previsão legal para a concessão de liminar na primeira fase. Alega que a agravada não provou suas alegações, em especial em razão de todos os encargos contratuais serem autorizados pela legislação. Acrescenta que o requisito do perigo de dano está ausente. Sustenta que nova forma de pagamento da diferença dos valores remanescentes das parcelas deve ser definida, sem prejuízo dos juros contratados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para manter os descontos na folha de pagamento da agravada. Pede, subsidiariamente, o fornecimento de meio alternativo para a quitação do contrato nos valores pactuados. O preparo foi recolhido (id 63335962 e 6335962). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade (id 63427275). O prazo transcorreu sem manifestação (id 63776542). É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O agravante noticia que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória formulado pela agravada. Alega, em síntese, que o processo originário está em fase pré-processual, de modo que o deferimento de tutela provisória neste momento é descabido por ausência de previsão legal. Sustenta que todos os encargos processuais estão autorizados expressamente pela lei. Defende a ausência da probabilidade do direito e do perigo da demora, bem como a revogação da liminar deferida. A análise dos autos originários revela que a agravada propôs reclamação pré-processual de repactuação de dívidas. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o superendividamento está caracterizado no caso concreto (id 199613295 dos autos originários). O agravante foi intimado para prestar informações. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que as informações prestadas foram insuficientes e estabeleceu prazo para o cumprimento devido da diligência, sob pena das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (id 204546931 dos autos originários).[1] O agravante requereu prazo complementar. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de dilação de prazo e determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos de mora nos termos do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e art. 3o da Recomendação n. 125 do Conselho Nacional de Justiça na decisão agravada (id 2057835398 dos autos originários). O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade porquanto o agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada. As razões apresentadas pelo agravante estão fundamentadas na impossibilidade de deferimento da tutela provisória requerida pela agravada em razão de ser descabido na fase pré-processual do processo de repactuação de dívidas e de os requisitos legais estarem ausentes no presente caso. A decisão agravada, no entanto, não analisou requerimento de tutela provisória, mas somente aplicou a sanção processual que entendeu devida. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no caso concreto. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[2] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade manifesta com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 104-A. (...) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. [2] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.